Tribunal: TJDFT
Processo: 0718657-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXCUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ATÉ O SEU CUMPRIMENTO INTEGRAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É compatível com a homologação do acordo com a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme disposto no art. 922 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.